Tribunal: TCU
Processo: 031.951/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra condenação decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio firmado com o Ministério do Turismo para realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por João Ribeiro Barroso, ex-Prefeito de Itapipoca/CE (gestões 2005-2012), contra o Acórdão 10227/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.433/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar ao recorrente cópia deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.